Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO ANDRÉ PUPPIN MACEDO juntou nova petição no procedimento eletrônico do agravo de instrumento e alegou que, após o deferimento da liminar por essa Segunda Instância e expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência do Trabalho, houve resposta com a informação de vínculo empregatício do agravado FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR com a AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS e com a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Assim, postulou: (I) que seja determinado à 24a Vara Cível de Brasília que expeça ofícios a esses últimos órgãos, a fim de que informem se existe algum vínculo empregatício com o executado e encaminhem os três últimos contracheques; (II) seja concedido efeito suspensivo a este recurso após o encaminhamento da resposta por esses órgãos. No caso, nada há a deferir. Com efeito, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, em face da decisão da 24a Cível de Brasília, que em sede de cumprimento de sentença, mais especificamente de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu seu pedido para expedição de ofício à SECRETARIA ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E DO TRABALHO e a posterior penhora sobre a remuneração do devedor. O pedido foi revertido em parte pelo e. Des. Sérgio Rocha, quando apreciou a tutela de urgência em sede do agravo de instrumento. A finalidade da diligência seria descobrir se o executado possuiria algum vínculo empregatício e em caso afirmativo, já se determinar a constrição de percentual sobre o salário. Nas razões de recurso, narrou que foram realizadas inúmeras tentativas de penhora online e inúmeras pesquisas com intuito de localizar de bens do devedor, mas nenhuma quantia foi bloqueada, tampouco penhorado algum bem. Pugnou pela antecipação da tutela recursal, para que se expedisse tal ofício e se deferisse a penhora de 20% sobre eventual verba salarial. O E. Relator Sérgio Rocha, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos: [...] Inicialmente, com razão parcial o exequente/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o encaminhamento do ofício pleiteado pelo exequente nenhum prejuízo causará aos executados. Além disso, esgotados todos os meios disponíveis para localização de patrimônio dos executados, não vislumbro óbice, em homenagem ao princípio da cooperação, na expedição do ofício requerido pelo exequente. Quanto ao pedido de penhora sobre eventuais valores percebidos pelos executados, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora a regra da impenhorabilidade do salário esteja sendo mitigada pelo C. STJ, exige-se, para tanto, que tal medida não fira a dignidade do devedor e não comprometa a sua subsistência e a de sua família, o que não é possível aferir sem antes ter acesso às informações que serão fornecidas na resposta ao aludido ofício. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de 1o grau que expeça ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho solicitando informações sobre eventual vínculo empregatício dos executados no setor privado e/ou sobre eventual benefício previdenciário por eles percebido perante o INSS. [...]” Cumprida a liminar, e diante da resposta da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, o agravante veio aos autos e formulou pedido para que se realize a expedição de novos ofícios. De igual modo, solicitou que se determine a suspensão da execução após a conclusão das pesquisas, para evitar o arquivamento dos autos previsto no art. 921, §1o, do CPC. Primeiramente, em consulta ao sistema processual, verifica-se que o juízo a quo já determinou a realização das diligências ora requeridas ( ID 59818970 – autos originários). E quanto ao pedido para concessão do efeito suspensivo, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou difícil reparação para o resultado útil do processo. A uma, porque não foi apontado qualquer risco concreto de dano. A duas, porque, caso sejam encontrados bens penhoráveis, não há óbice para o desarquivamento e prosseguimento da execução (art. 921, § 3o, CPC). Terceiro, a suspensão do processo por força da liminar ora desejada, ou por força do lei, não alteraria em nada a situação jurídica processual. Portanto, indefiro os pedidos. À Secretaria, para que, após a conclusão de todas as diligencias e transcorridos os prazos, façam os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator